Tribunal: STJ
Processo: 1001244-06.2024.8.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230473 - AC(2025/0332304-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: P V M M (PRESO)
ADVOGADO
: IZAAC DA SILVA ALMEIDA - AC005172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE
E
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os aclaratórios opostos
contra decisão que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ e no
do CPC,
art. 932
conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente quanto
à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à fração de aumento da pena-base,
requerendo a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão
colegiado para provimento do apelo especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena realizada pelo
Tribunal de origem, está devidamente fundamentada e em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática considerou que a valoração negativa das circunstâncias
judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) foi realizada de
forma concreta e proporcional, com fundamentação idônea e em conformidade com os
arts. 59 e 68 do Código Penal.
5. O Tribunal de origem justificou a exasperação da pena-base com base na extrema
agressividade, premeditação e frieza do agente, nas circunstâncias do crime que
potencializavam o risco à segurança pública, e nas consequências do delito, que
transcenderam o resultado típico do homicídio, causando sofrimento e dano social
prolongado.
6. A fração de aumento da pena-base em
para cada circunstância judicial
1/8
desfavorável foi considerada proporcional e fundamentada, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não exige a adoção de um critério
fixo, desde que a majoração seja motivada e proporcional.
7. Os fundamentos da decisão recorrida foram considerados subsistentes, não
havendo elementos novos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado.
Documento eletrônico VDA54716536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e8c5d66f-ee3f-49ab-a1e0-adf96cb98fe4

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada de forma
concreta e proporcional, com fundamentação idônea, em conformidade com os arts. 59
2.
e 68 do Código Penal.
A fração de aumento da pena-base em
para cada
1/8
circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do Superior
3.
Tribunal de Justiça, desde que motivada e proporcional.
A premeditação pode ser
valorada negativamente na circunstância da culpabilidade prevista no
do Código
art. 59
Penal, desde que não constitua elementar do tipo penal e seja devidamente
fundamentada. Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 68; CPC,
Súmula n. 568 do STJ.
art. 932;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
449.745/MA,
2/8/2018,
DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
15/8/2018;
AREsp n. 1.923.401/TO,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos
14/3/2023,
24/3/2023;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.664.305/BA,
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e8c5d66f-ee3f-49ab-a1e0-adf96cb98fe4

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230473 - AC(2025/0332304-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: P V M M (PRESO)
ADVOGADO
: IZAAC DA SILVA ALMEIDA - AC005172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE
E
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os aclaratórios opostos
contra decisão que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ e no
do CPC,
art. 932
conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente quanto
à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à fração de aumento da pena-base,
requerendo a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão
colegiado para provimento do apelo especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena realizada pelo
Tribunal de origem, está devidamente fundamentada e em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática considerou que a valoração negativa das circunstâncias
judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) foi realizada de
forma concreta e proporcional, com fundamentação idônea e em conformidade com os
arts. 59 e 68 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA54390169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 57dfcef0-8b29-4b7a-9eff-f0bebdd66830

5. O Tribunal de origem justificou a exasperação da pena-base com base na extrema
agressividade, premeditação e frieza do agente, nas circunstâncias do crime que
potencializavam o risco à segurança pública, e nas consequências do delito, que
transcenderam o resultado típico do homicídio, causando sofrimento e dano social
prolongado.
6. A fração de aumento da pena-base em
para cada circunstância judicial
1/8
desfavorável foi considerada proporcional e fundamentada, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não exige a adoção de um critério
fixo, desde que a majoração seja motivada e proporcional.
7. Os fundamentos da decisão recorrida foram considerados subsistentes, não
havendo elementos novos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada de forma
concreta e proporcional, com fundamentação idônea, em conformidade com os arts. 59
2.
e 68 do Código Penal.
A fração de aumento da pena-base em
para cada
1/8
circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do Superior
3.
Tribunal de Justiça, desde que motivada e proporcional.
A premeditação pode ser
valorada negativamente na circunstância da culpabilidade prevista no
do Código
art. 59
Penal, desde que não constitua elementar do tipo penal e seja devidamente
fundamentada. Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 68; CPC,
Súmula n. 568 do STJ.
art. 932;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
449.745/MA,
2/8/2018,
DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
15/8/2018;
AREsp n. 1.923.401/TO,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos
14/3/2023,
24/3/2023;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.664.305/BA,
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P V M M contra decisão de minha
lavra, às fls.
que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ e
do
554/560,
art. 932,
CPC, conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
No presente agravo regimental (fls.
) a defesa insiste em sua pretensão
581/586
recursal acerca de ilegalidades ocorridas na dosimetria da pena, especialmente quanto
Documento eletrônico VDA54390169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 57dfcef0-8b29-4b7a-9eff-f0bebdd66830

à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à fração de aumento da pena-base,
afirmando que esta não observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, do que
decorre o desacerto da decisão ora agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo especial provido em sua
integralidade.
É o breve relatório.
VOTO
Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
De fato, consoante consta na decisão agravada, acerca da violação ao art. 59
do CP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE manteve a pena nos
seguintes termos do voto do relator:

" A) Culpabilidade
A culpabilidade é a medida da censurabilidade da
conduta do agente. No presente caso, restou demonstrado
que o réu agiu com extrema agressividade, premeditação e
frieza. Esses elementos não apenas qualificam o dolo, mas
também demonstram um desprezo acentuado pelas
normas que regem a vida em sociedade, o que aumenta
significativamente a reprovação de sua conduta.
Já a premeditação é um fator que indica que o
agente teve tempo de refletir sobre suas ações e, ainda
assim, optou por perpetrar o crime, o que demonstra uma
periculosidade maior e uma culpabilidade acentuada.
[...] Dessa forma, a valoração negativa da
culpabilidade pelo magistrado de primeiro grau foi
plenamente justificada, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta do réu, que optou
deliberadamente por um caminho de violência extrema.
B) Circunstâncias do Crime
As circunstâncias do crime referem-se ao modo
como o delito foi cometido, incluindo o local, o tempo e a
forma de execução. No caso em análise, o crime foi
perpetrado no início da noite, em área urbana, em horário
e local que sugerem um maior risco à segurança pública,
sem se olvidar da audácia por parte do agente.
O cometimento de um homicídio em tais condições
revela um desprezo significativo em relação a segurança
alheia e uma ousadia que, como já manifestado
anteriormente, agrava a responsabilidade do réu.
[...]
Além disso, o fato de o crime ter sido cometido em
uma área urbana, onde o risco de exposição e o potencial
para causar alarme social são maiores, também corrobora
a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sendo tal
fato suficiente para justificar a exasperação da pena,
conforme previsto no
do Código Penal.
Art. 59,
C) Consequências do Crime
Documento eletrônico VDA54390169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 57dfcef0-8b29-4b7a-9eff-f0bebdd66830

As
consequências
do
crime,
neste
caso,
ultrapassam em muito o resultado típico previsto na norma
penal. É que a vítima era um jovem de apenas 24 anos,
que deixou um filho órfão de 5 anos. Esse aspecto não
apenas agrava o sofrimento imediato dos familiares da
ofendida, mas também implica em consequências a longo
prazo, tanto no âmbito emocional quanto social, como bem
ensina Rogério Greco:
"As consequências do crime são um dado
importante a ser observado quando da aplicação da pena-
base. A morte de alguém casado e com filhos menores, de
cujo trabalho todos dependiam para sobreviver (...) são,
efetivamente, dados que devem merecer a consideração
do julgador no momento em que for encontrar a pena-
base." (GRECO, 2021, pág. 727). Com efeito, as
consequências do crime em questão devem ser
consideradas pelo julgador como fator que justifica o
aumento da pena-base, nos limites previstos pelo preceito
secundário do tipo penal incriminador. A perda de uma
jovem que sustentava sua família, deixando um filho
pequeno órfão, é uma circunstância que exacerba o
impacto social e emocional do delito, transcendendo a
simples ocorrência do homicídio e causando um dano
significativo e duradouro na vida dos familiares da vítima.
Em que pese o argumento defensivo da ausência
de justificativa e de proporcionalidade para se usar técnica
mais gravosa, observa-se que a fração adotada pelo juízo
sentenciante, na fixação da pena base, foi no patamar de
(um oitavo) da pena intervalo para cada circunstância
1/8
judicial desvalorada (4 circunstâncias), em estrita
observância
com
o
entendimento
jurisprudencial,
considerando que não há, portanto, direito subjetivo do réu
à aplicação de uma fração específica, o que se exige é que
a
escolha
do
magistrado
seja
proporcional
e
fundamentada, conforme adiante se demonstra:
"Não há direito subjetivo do réu à adoção de
alguma fração de aumento específica para cada
circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena- base,
1/6
do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. [...]
1/8
Exige-se apenas que seja proporcional o critério utilizado
pelas
instâncias
ordinárias."
(STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.491.677/DF,
Turma, julgado em
. Portanto, da detida
21/05/2024)
análise do édito condenatório, conclui-se que a
fundamentação utilizada se mostra acertada e inteiramente
idônea, em conformidade com a doutrina, a jurisprudência
e os Arts. 59 e 68, do Código de Penal.” (fls.
).
416/418

Tal como consignado na decisão recorrida, depreende-se do trecho acima que
o Tribunal entendeu devidamente fundamentada a exasperação da pena-base,
reconhecendo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime, foi realizada de forma concreta e
proporcional.
O TJAC, no tocante à culpabilidade, reconheceu a extrema agressividade,
premeditação e frieza na conduta do agente, reveladoras de maior censurabilidade e
periculosidade. Já quanto às circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi
Documento eletrônico VDA54390169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 57dfcef0-8b29-4b7a-9eff-f0bebdd66830

cometido em área urbana, no início da noite, em condições que potencializavam o risco
à segurança pública e denotavam ousadia acentuada do réu. E, quanto às
consequências, declarou que a morte de uma vítima jovem, provedora de um filho
menor, produziu efeitos que ultrapassam o resultado típico do homicídio, ensejando
sofrimento e dano social prolongado.
Sobre a fração de aumento da pena, o Tribunal de origem asseverou, ainda,
que a fração de
do intervalo de pena-base para cada circunstância judicial
1/8
desfavorável encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de um critério fixo, desde que a majoração
se mostre motivada e proporcional, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.
De plano, como assentado na decisão agravada, o entendimento esposado pelo
TJAC encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, que compreende não
serem inerentes ao tipo penal do homicídio as circunstâncias judiciais acima
mencionadas, constituindo estas elementos idôneos a justificar a elevação da
reprimenda por denotarem maior reprovabilidade da conduta.
No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

1. A premeditação autoriza a valoração negativa
da circunstância da culpabilidade prevista no
do
art. 59
Código Penal, desde que não constitua elementar ou
seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a
incidência de circunstância agravante ou qualificadora;
2. A exasperação da pena-base pela premeditação
não é automática, reclamando fundamentação específica
acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso
concreto.
(
n. 1318.)
Tema Repetitivo

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE,
CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. COMPORTAMENTO
DA
VÍTIMA.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
QUALIFICADA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. WRIT
SÚMULA 545/STJ.
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
3. A culpabilidade, para fins do
do CP,
art. 59
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade
da conduta, apontando maior ou menor censura do
comportamento do réu. Não se trata de verificação da
ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que
se possa concluir pela prática ou não de delito, mas,
sim, do grau de reprovação penal da conduta do
agente,
mediante
demonstração
de
elementos
concretos do delito. No caso, a premeditação do crime
e a frieza do agente permitem, a toda evidência, a
majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois
denotam o maior grau de censura do seu agir e o dolo
[...]
intenso do réu.
Documento eletrônico VDA54390169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 57dfcef0-8b29-4b7a-9eff-f0bebdd66830

(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
449.745/MA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2018,
15/8/2018.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE
REVELA
A
SUA
GRAVIDADE
CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
[...]
IV - In casu, exsurge dos excertos ora
colacionados que, quanto às circunstâncias do crime,
existem argumentos suficientes para justificar, no
caso, a fixação da pena-base acima do mínimo, tendo
em vista que o modus operandi do delito ultrapassou o
previsto no tipo penal. Com efeito, quanto às
circunstâncias do crime, a análise de tal circunstância
judicial envolve a verificação da intensidade da lesão
causada pela conduta; se anormal, além do que
ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa
vetorial deve ser valorada negativamente, como na
presente espécie, em que a pena-base foi exasperada
porque o contexto delitivo demonstrou "uma maior
ousadia do réu Josebergue em sua execução, eis que,
cometeu o crime em plena luz do dia, horário de maior
fluxo de pessoas, agindo assim com total senso de
impunidade, além de não utilizar nenhum meio que
dificultasse sua identificação" (fl. 181, grifei), tudo a
evidenciar a gravidade excepcional da ação delitiva.
V - Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte
Superior, "não se infere ilegalidade na primeira fase da
dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou
que o modus operandi do delito revela gravidade
concreta superior à ínsita aos crimes de furto
qualificado, pois o delito foi perpetrado quando o
veículo da vítima estava parado no semáforo, em plena
luz do dia, o que demonstra a grande ousadia do
agente." (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
536.359/SP,
Ribeiro Dantas, DJe de
grifei).
16/12/2019,
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.923.401/TO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe de
)
24/3/2023.

Da mesma forma que registrado na decisão monocrática, no tocante à fração
utilizada para a exasperação da pena, verifica-se que o critério eleito e mantido pelas
instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência do STJ, que entende ser
possível a elevação da pena em
para cada circunstância desfavorável sobre o
1/8
intervalo mínimo e o máximo da pena cominada
ao delito
in abstrato
.
A propósito (grifo nosso):

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PRIMEIRA
FASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
CRITÉRIOS
DE
FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA54390169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 57dfcef0-8b29-4b7a-9eff-f0bebdd66830

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ORIENTAÇÃO
PACÍFICA DA TERCEIRA SEÇÃO NO SENTIDO DA
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Faz parte do juízo discricionário do julgador
indicar o aumento da pena em razão da existência de
circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a
seguir um critério matemático rígido, de modo que não há
direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial. Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas
não se revestem de caráter obrigatório.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de
sobre o mínimo previsto para o delito para cada
1/6
circunstância desfavorável; a fração de
para cada
1/8
circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o
mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada
ao delito; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério
matemático, sendo necessário apenas, neste último
caso, que estejam evidenciados elementos concretos
que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins
de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
3. No caso concreto, a questão trazida nos
embargos não encontra dissonância entre as Turmas que
compõem a Terceira Seção, pelo que devem ser
inadmitidos os embargos de divergência.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.664.305/BA,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Subsistentes os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54390169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:25
Código de Controle do Documento: 57dfcef0-8b29-4b7a-9eff-f0bebdd66830

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.230.473 / AC
Número Registro: 2025/0332304-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016993820138010011 10012440620248010000 16993820138010011
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P V M M (PRESO)
ADVOGADO
: IZAAC DA SILVA ALMEIDA - AC005172
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : P V M M (PRESO)
ADVOGADO : IZAAC DA SILVA ALMEIDA - AC005172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:30
Código de Controle do Documento: 6063c458-fded-4b5c-a3e3-b87598aab20c

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:30
Código de Controle do Documento: 6063c458-fded-4b5c-a3e3-b87598aab20c